Tribunal: STF
Processo: HC 80561
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-02-20
Data de publicação: 2001-02-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQÜESTRO: CRIME
HEDIONDO. REGIME INTEGRALMENTE FECHADO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA
(LEIS NºS 8.072/90 E 9.455/97). VOTO PROFERIDO COM FUNDAMENTO NA
JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE. RESSALVA DO ENTENDIMENTO PESSOAL DO
RELATOR.
1.      O regime prisional para o cumprimento da pena pela
prática de crime classificado como hediondo é o integralmente
fechado. Precedentes.
2.      Não se revela incongruente o voto proferido
conclusivamente em consonância com a jurisprudência predominante,
ainda que ilustrado com ressalva do ponto de vista pessoal em
sentido contrário.
3.      Habeas-corpus indeferido.